Tribunal: STF
Processo: STP 165
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, interposto pelo Município do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos da Ação Civil Pública nº 0328463-07.2019.8.19.0001 e mantida, em Agravo de Instrumento, pelo Tribunal de Justiça fluminense, que lhe impôs ordem de impedir a participação de determinada cantora, no show de reveillon que iria promover, na virada do ano de 2019 para 2020.
    Em decisão proferida no dia 30/12/19, deferi a medida cautelar, para suspender os efeitos dessa liminar, o que ensejou a interposição de agravo regimental. 
    Por fim, manifestou-se nos autos a douta Procuradoria-Geral da República, opinando pela extinção do feito.
    É o relatório.
    Decido:  
    Com o deferimento liminar do pedido deduzido na presente contracautela, para suspender a medida cautelar acolhida na origem, permitiu-se a realização de determinada apresentação musical, que se incluía dentre as atrações anunciadas pelo requerente, para o show de reveillon que tradicionalmente promove em uma das praias daquela cidade.
    Em sendo esse o objeto da referida medida, tem-se que com a realização dessa apresentação musical, restou exaurido o próprio mérito desta contracautela.
    Muito embora os pedidos deduzidos no âmbito da ação civil pública em tela sejam mais amplos, o certo é que a medida cautelar lá deferida e que ensejou a interposição deste processo circunscrevia-se à apresentação desse evento musical.
    Assim, liberada por ordem desta Presidência, sua ocorrência e tendo essa transcorrido normalmente, não há mais razão para o prosseguimento desta ação, dada a perda superveniente de seu objeto, devendo o feito seguir normalmente seu trâmite, na origem para eventual apreciação dos pedidos ainda remanescentes. 
    No sentido dessa conclusão cite-se o seguinte precedente: 
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMUNIDADE INDÍGENA APYKA’I. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRESENTE SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR OU PROVIDÊNCIA EXECUTÓRIA A SER SUSPENSA. PRETENSÃO SUSPENSIVA DE NATUREZA PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SL. Nº 996-AgR/MS, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/10/18)
    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente